Tribunal: TJDFT
Processo: 0751367-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751367-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESTAO IMOVEIS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LUIS FELIPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GESTÃO IMÓVEIS LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em sede da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL ajuizada pelo agravante em desfavor de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LUIS FELIPE, reverteu a tutela provisória e indeferiu a consignação das taxas de condomínio já vencidas, ao fundamento da coisa julgada, por entender que o tema já havia sido apreciado no Processo n. 0724150-68.2019.07.0001 (ID. 176826490). Em suas razões de recorrer, o agravante alega que o pedido não está fulminado pela coisa julgada, bem como não se trata de reapreciação do julgamento de outra ação. Aduz que o cerne do presente processo é declarar a ilegalidade da cobrança das taxas condominiais, eis que baseadas em assembleia supostamente nula, enquanto na outra ação a causa de pedir era diversa, calcada na sua inadimplência direta. Assevera que a manutenção dos pagamentos mediante a consignação dos valores em Juízo evitará arbitrariedades praticadas em seu desfavor, uma vez que o valor da taxa condominial fora majorado em assembleia eivada de nulidade insanável. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja mantida a possibilidade de consignação dos valores devidos a título de taxa condominial ordinária e extraordinária. Preparo devidamente recolhido (ID. 54038795). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal restringe-se em verificar se a extinção do pedido de consignação em pagamento dos valores incontroversos, por suposta existência de coisa julgada decorrente do Processo n. 0724150-68.2019.07.0001, deve ser mantida. Importante clarificar, desde logo, que há incomum interação entre os processos referidos na origem: a Ação de Cobrança n. 0724150-68.2019.07.0001 e a presente Ação Anulatória, na qual fora interposto o presente Agravo de Instrumento. Em suas razões, a agravante demonstra que as ações originárias são diversas em suas causas de pedir e em seus pedidos, e pleiteia a manutenção da consignação em pagamento a fim de que sejam evitados atos arbitrários em seu desfavor. No caso, é incontroverso que na Ação de Cobrança n. 0724150-68.2019.07.000, a agravante fora condenada ao pagamento de taxas condominiais lá discriminadas, decorrentes, em parte, da mesma assembleia que pretende ver anulada. Destaque-se que a ação de cobrança já transitou em julgado e encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Por sua vez, é de uma clareza solar que a tese defensiva calcada na irregularidade da assembleia condominial foi apresentada no curso da referida ação de cobrança, não tendo sido conhecida pela r. sentença (ID. de origem 63228738), e nem pelo v. Acórdão n. 1.285.202, da Eg. 2a Turma Cível, Relatoria do Eminente Desembargador Humberto Ulhôa. Por sua vez, a presente Ação Declaratória de Nulidade de Assembleia (n. 0704828-23.2023.8.07.0001), processo originário deste Agravo de Instrumento, foi ajuizada apenas em 31/01/2023. Cotejando ambos os processos, verifico que não houve manifestação judicial do Primeiro Grau de Jurisdição que tenha distinguido quais os meses e quais as taxas serão cobradas em cada processo, limitando o alcance da coisa julgada da ação de cobrança, e identificando quais ainda permanecerão sub judice por força do ajuizamento da ação declaratória, bem como especificando se existirá proteção retroativa desta ação em relação àquela, em decorrência das consignações já realizadas. Muito embora o Excelentíssimo Relator da Apelação Cível interposta na Ação de Cobrança tenha consignado que a dívida se referia apenas às parcelas no valor de R$ 486,00, de 10/06/2016 até 10/04/2018, e às parcelas no valor de R$ 1.410,40, do período de 10/05/2018 até 10/06/2019, além das taxas extras, devidamente corrigidas, o credor vem apresentando, em sede do cumprimento de sentença, valores atualizados até novembro de 2023, indicando o total devido como R$ 260.997,67 (duzentos e sessenta mil, novecentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos). No ponto, portanto, é evidente que a atualização está incluindo valores consignados em Juízo já na ação declaratória. A incomum vinculação entre os processos chegou a ensejar a suspensão do leilão judicial destinado à alienação do imóvel situado na SCRN 714/715, Bloco C, Loja 2, Asa Norte, em Brasília-DF, por ordem do Excelentíssimo Desembargador Alvaro Ciarlini, consoante decisão de ID. 49471631, proferida no Agravo de Instrumento n. 0729975-54.2023.8.07.0000, interposto no cumprimento de sentença. No ponto, o Exmo. Desembargador Alvaro Ciarlini fundamentou a d. decisão no sentido de que deveria ser evitada a desarmonia da ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC. Dessa forma, uma vez que havia valor em dinheiro depositado na ação declaratória, fora determinada a suspensão do leilão do imóvel até então penhorado no cumprimento de sentença. Portanto, após a análise destes fatores, é compreensível que o d. Juízo a quo, prolator da r. decisão ora agravada, tenha inferido que a agravante poderia estar se utilizando da consignação dos valores em Juízo na ação declaratória como supedâneo para evitar a satisfação do débito diretamente no cumprimento de sentença da ação de cobrança. Isso porque, como já esclarecido, em que pese ser possível dimensionar valores incontroversos para cada processo, o fato de que ainda não houve o dimensionamento, resulta na indesejada sobreposição das taxas ordinárias e extraordinárias vincendas, consoante planilha atualizada do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIL LUIS FELIPE, apresentada no cumprimento de sentença (ID. de origem n. 177809886). Realizada a digressão supra, verifico que de fato não há coisa julgada em relação à análise do deferimento ou do indeferimento da consignação em pagamento, mas tão somente suspeita do Juízo a quo no sentido de que a agravante estivesse utilizando da consignação em juízo como subterfúgio para não satisfazer a dívida no cumprimento de sentença. Contudo, reconheço que a consignação em Juízo tem sido benéfica para ambos a agravante e o agravado, uma vez que o valor depositado poderá servir ao custeio do valor incontroverso decorrente do cumprimento de sentença, por intermédio de penhora no rosto dos autos, bem como adiantará o cumprimento de sentença em relação à própria ação declaratória. Dessa forma, verificada a probabilidade do direito da agravante, na medida em que a manutenção da consignação em juízo beneficia mutuamente ambas as partes, bem como patente o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, uma vez que a suspensão do leilão apenas foi deferida no Agravo de Instrumento n. 0729975-54.2023.8.07.0000 porque o montante depositado na Ação Anulatória seria suficiente para adimplir integralmente o cumprimento de sentença, reconheço a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a decisão agravada no ponto em que reconheceu a existência de coisa julgada em relação ao pedido de consignação das taxas condominiais. Oficie-se ao d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023 às 11:31:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora